Tribunal: TJPA
Processo: 0000014-38.2006.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000014-38.2006.8.14.0121

APELANTE: JULIO CEZAR RAMALHO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA PELOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Caso em exame: Apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o recorrente à pena de 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com base na alegação de legítima defesa, ou subsidiariamente a redução da pena imposta.

Fundamentos da decisão: A tese absolutória sustentada pelo recorrente, fundada em legítima defesa, foi afastada de forma fundamentada pelo Conselho de Sentença, com base em prova testemunhal robusta, corroborada por laudo pericial e demais elementos coligidos nos autos. As testemunhas presenciais foram firmes ao afirmar que o réu efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima após um breve diálogo, e que a reação da vítima foi posterior à ação ofensiva do agente. Assim, a decisão encontra respaldo no conjunto probatório e não se revela manifestamente contrária às provas dos autos, o que impede a cassação do veredicto popular, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP. Reitera-se a soberania dos veredictos do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF). Quanto à dosimetria, mantida a pena-base em 19 anos e 8 meses de reclusão, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social e consequências do crime. Reconhecida a confissão qualificada, com compensação parcial com a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, resultando na pena intermediária de 21 anos e 3 meses de reclusão. Ausentes causas de aumento ou diminuição, mantém-se a pena fixada na sentença.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, arts. 59, 61, II, “c” e 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:

·

STJ, AgRg no AREsp 2.442.297/SP, DJe 26/02/2024;

·

STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 04/09/2000;

·

TJPR, Apelação Criminal 1506254-3, Rel. Des. Antonio L. Vieira, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/08/2016.

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e improvido. Mantida a condenação e a pena fixada pelo Conselho de Sentença.

Indexadores: Homicídio Qualificado. Tribunal do Júri. Soberania dos Veredictos. Legítima Defesa Afastada. Prova Testemunhal. Confissão Qualificada. Agravante. Dosimetria. Pena Mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por JULIO CEZAR RAMALHO DO NASCIMENTO, em face da
decisão proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que após decisão do Conselho de Sentença o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que “no dia 03 de julho de 2005, por volta das 19:30 horas, o denunciado chegou ao Bar "Cerveja e Cia.", nesta cidade, em companhia de sua namorada Diana e lá avistou a vítima Antonio Claudeci de Oliveira Fortunato, com quem já possuía uma rixa, sentado em uma das mesas, na qual também estava o Senhor João Borges de Brito, Francisco Edmar da Silva Saldanha e Antonio Edson Lima da Silva e cumprimentou a todos, inclusive, a vítima. O denunciado, então, disse à vítima textuais: "vamos acabar com a nossa rixa". Ao que a vítima respondeu "tudo bem". Ato contínuo, o denunciado retruca "Eu sei que tu não tens medo de mim, eu também não tenho medo de ti", ao que deu alguns passos para trás, sacou uma arma que trazia na cintura e atirou na vítima, à queima-roupa, efetuando três disparos, sem que esta tivesse a possibilidade de se defender. Após os disparos, João Borges de Brito e Antônio Edson (que acabara de regressar do banheiro), conseguem imobilizar o denunciado, enquanto que Francisco Edmar da Silva Saldanha tira a arma da mão do acusado, mas este se desvencilha e foge. A polícia chega em seguida ao local e apreende a arma, um revólver, calibre 38, usado na prática do crime. Na fuga, o denunciado obriga Francisco Aurenir Barbosa de Freitas, a conduzi-lo na garupa de sua motocicleta, sob ameaça de uma arma de fogo, que mantinha encostada no pescoço daquele, ordenando que o levasse até a travessa do 12, e lá chegando saltou da moto e mandou que Francisco fosse embora sem olhar para trás.

(...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 22 de março de 2006, id-12404301.

Aduz o apelante que a sentença se mostra contrária às provas dos autos, eis que agiu em legítima defesa. Alega que as testemunhas presenciais dos fatos, ainda que possuíssem relação de proximidade com a vítima, foram uníssonas em suas declarações, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial e no plenário do júri, ao relatarem que a vítima partiu em direção ao apelante, dando início a uma luta corporal. Informa que os elementos probatórios constantes dos autos não sustentam a condenação imposta e a narrativa testemunhal, aliada ao contexto fático, evidenciam que a conduta do apelante se enquadra na legítima defesa, uma vez que sua reação foi motivada por agressão injusta e iminente, culminando em uma defesa necessária e proporcional à ameaça que enfrentava. Requer a nulidade do julgamento e a realização de um novo Júri, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP ou o redimensionamento da pena.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual, que culminaram na condenação do réu por ter ceifado intencionalmente a vida da vítima ANTÔNIO CLAUDECI DE OLIVEIRA FORTUNATO.

Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

A alegação de ter agido em legítima defesa também não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que não restou comprovado o uso moderado dos meios necessários a repelir eventual agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, tratando-se, portanto, de alegação isolada da defesa, sem qualquer amparo nos autos.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do
laudo de exame de corpo de delito, id-12404314, atestando a causa da morte como “anemia aguda, por hemorragia interna devido ferimento em vísceras torácica e abdominais, produzida por ação perfuro-contusa.

Os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha, JOÃO BORGES DE BRITO, afirmou, ID- 12404369: “
(...) que no dia 03/07/2005 foi até um bar de nome Cerveja & companhia, acompanhado de seu genro Francisco Edimar e do amigo Antônio Edson; que após trinta minutos viu a vítima Claudecir adentrar no estabelecimento, sentando em sua mesa; que poucos minutos após viu o acusado Júlio chegar ao bar em companhia de uma moça, sua namorada; QUE Júlio cumprimentou todos que estavam na mesa, inclusive a vítima; que disse para a vítima “VAMOS ACABAR COM A NOSSA RIXA” e a vítima respondeu “TUDO BEM”; que Júlio continuou falando com a vítima “EU SEI QUE TU NÃO TENS MEDO DE MIM E EU TAMBÉM NÃO TENHO MEDO DE TI”; que em seguida Júlio deu alguns passos para trás, sacou a arma e descarregou-a contra a vítima; que ouviu três disparos; que logo após que o acusado puxou a arma a vítima avançou em sua direção para tentar se defender; que após os disparos a vítima caiu no chão, ocasião em que junto com o senhor Antônio Edson conseguiram imobilizar o acusado; que seu genro Francisco Edimar tirou a arma do acusado, mas Júlio conseguiu se desvencilhar e fugir; (...) .”

A Testemunha, DIANA CHAVES DE LIMA, afirmou, ID- 12404420
:

“(...) que na época tinha um relacionamento com o acusado; que na data dos fatos deram uma volta de moto e foram para o bar; que não chegou a ver o diálogo do acusado com a vítima; que quando percebeu já estava acontecendo a confusão e saiu correndo para o lado esquerdo do bar ;
que saiu do local e foi embora; que depois que saiu do local não teve notícias do acusado; que se espalhou na cidade que após os fatos o acusado tinha fugido; que após os fatos soube da conversa que o acusado teve com a vítima antes de ocorrer os disparos; que ao chegar no bar o acusado foi falar com a vítima e diante disso ficou distante o suficiente para que não ouvisse o diálogo; (...)”

A testemunha FRANCISCO EDIMAR DA SILVA SALDANHA, id-12404369, afirmou que: “confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial; QUE no dia 03 de julho/2005 foi até um bar de nome Cerveja & companhia, acompanhado de seu sogro João Borges e do amigo Antônio Edson; QUE após trinta minutos viu a vítima Claudecir adentrar no estabelecimento, sentando em sua mesa; QUE poucos minutos após viu o acusado Júlio chegar ao bar em companhia de uma moça, sua namorada de nome DIANA; QUE Júlio cumprimentou todos que estavam na mesa inclusive a vítima; QUE disse para a vítima " vamos acabar com a nossa rixa" e a vítima respondeu “tudo bem"; QUE Júlio continuou falando com a vítima "eu sei que tu não tens medo de mim e eu também não tenho medo de ti"; QUE em seguida Júlio deu alguns passos para trás sacou a arma e descarregou-a contra a vítima; QUE ouviu três disparos; QUE logo que o acusado puxou a arma, a vítima avançou em sua direção para tentar se defender; QUE após os disparos a vítima caiu no chão, ocasião em que seu sogro junto com o senhor Antônio Edson conseguiram imobilizar o acusado; QUE tirou a arma do acusado, mas Júlio conseguiu se desvencilhar e fugir; QUE durante a fuga Júlio perdeu parte do seu tênis de cor preta; QUE a polícia apreendeu a arma do crime; QUE a arma utilizada foi um revólver calibre 38; (...).”

As provas dos autos comprovam que o ora recorrente adentrou no bar portando uma arma de fogo e efetuou três disparos em direção à vítima, atingindo-a. A arma foi apreendida. O exame de corpo de delito comprovou
a causa da morte como anemia aguda, por hemorragia interna devido ferimento produzido por ação perfuro-contusa, id-12404314. As testemunhas ouvidas em juízo presenciaram os fatos e apontaram, sem sombra de dúvidas, o apelante como autor do delito, relatando inclusive que a vítima somente partiu para cima do réu quando este sacou a arma.

Logo, restou demonstrada a intenção homicida por parte do recorrente. Caso contrário, não teria sequer adentrado no bar com a arma de fogo. Assim, resta presente o
animus necandi
na conduta do apelante, razão pela qual mantenho a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em anulação do julgamento ou decisão contrária às provas dos autos, ou mesmo em legítima defesa.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que não prospera a alegação do recorrente de que o MM. Juízo
a quo
valorou negativamente, e sem fundamentação, as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A pena base foi fixada em 19 anos e 8 meses de reclusão, eis que valoradas negativamente as circunstâncias referentes à
culpabilidade
‘em grau intenso, consubstanciado no disparo de diversos tiros por arma de fogo, tendo desferido diversos golpes letais contra a vítima, com múltiplas lesões na região mamária direita; escapular direita, esternal lateral direita e região lateral do braço direito, conforme laudo necroscópico’;
conduta social
‘dada a existência de provas testemunhais que apontam de forma harmônica que o réu se envolvia habitualmente em confusões, andando armado e sendo conhecido na cidade como “aquele que matou o próprio pai”. O próprio afirmou, em seu depoimento, que passou a andar armado diariamente’;
consequências
‘uma vez que a vítima deixou esposa e filhos desamparados, sendo também o agente provedor/facilitador de sua família extensa; ademais, após os fatos, o réu se evadiu, deixando de prestar qualquer socorro, permanecendo foragido por longo tempo’.

Sendo assim, diante da existência de três circunstâncias valoradas negativamente, mantenho a pena base no
quantum
fixado pelo MM. Juízo
a quo,
ou seja, em 19 anos e 8 meses de reclusão, eis que todas bem fundamentadas, sendo a pena base adequada e proporcional.

Verifica-se que a confissão do ora recorrente é qualificada, ou seja, aquela em que o réu admite a prática do crime, mas alega alguma causa de justificativa ou excludente de antijuridicidade, como a legítima defesa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...).
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes.
8. Na hipótese vertente, considerando que a confissão realizada pelo recorrente foi qualificada pela tese da legítima defesa e, conforme assentado pelas instâncias de origem, não contribuiu para a elucidação dos fatos, justifica-se a aplicação da benesse na fração de 1/12, devendo, consequentemente, ser parcial a compensação entre essa e a agravante alusiva ao emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a preponderância desta sobre aquela. (...).” (AGRG NO ARESP 2.442.297/SP - Publicado em 26/02/2024. Julgado em 20/02/2024.) (destaquei)

Desta forma, havendo também uma circunstância agravante, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, nos termos do art. 61, II, c, do CP, a compensação entre esta e a atenuante da confissão qualificada não será total, levando a um agravamento da pena de forma mais branda, restando a pena intermediária de 21 anos e 3 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a mantenho em 21 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/05/2025